Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-50.2017.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: competente.
(TJSP; Apelação Cível 1001398-50.2017.8.26.0169; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional do CDHU – Inadimplencia de parcelas – Materia de competencia de Direito Privado – Aplicação da Resolução no 623/2013 – art. 5o, I.25 – Competencia da 1a a 10a Câmara de Direito Privado.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao órgão julgador

Ementa:

Apelação Cível – Ação ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional do CDHU – Inadimplencia de parcelas – Materia de competencia de Direito Privado – Aplicação da Resolução no 623/2013 – art. 5o, I.25 – Competencia da 1a a 10a Câmara de Direito Privado.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao órgão julgador competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001398-50.2017.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante ROSINEIA
MARIANO, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-50.2017.8.26.0169 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1001398-50.2017.8.26.0169
Comarca: Duartina
Juiz sentenciante: Luciano Siqueira de Pretto
Apelante: Rosineia Mariano
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU
Voto no 31529
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL Compromisso de compra e venda de unidade
habitacional do CDHU Inadimplencia de parcelas Materia de
competencia de Direito Privado Aplicação da Resolução no
623/2013 art. 5o, I.25 Competencia da 1a a 10a Câmara de
Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos
ao órgão julgador competente.
Trata-se de apelação cível (fls. 171/173), interposta
contra r. sentença (fls. 166/169) do Juízo da Vara Única da Comarca
de Duartina que São Paulo, que improcedente a pretensão inicial e
julgou extinto o feito com fundamento no art. 487, I do CPC, em ação
de leilão extrajudicial com pedido de tutela antecipada proposta por
Rosineia Mariano em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
O apelado apresentou contrarrazões às fls.
176/180.
É o relatório.
A apelação não pode ser conhecida, vez que não
ostenta esta Colenda 7a Câmara de Direito Público, competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-50.2017.8.26.0169 -Voto no
3
recursal. Trata-se de recurso interposto em ação anulatória de leilão
extrajudicial, em unidade habitacional do CDHU.
Na hipótese, deve ser observado o disposto na
Resolução 623/2013, em seu art. 5o, I.25, que dispõe:
- competir à 1a Subseção de Direito Privado composta pelas 1a a 10a
Câmaras julgar: “Ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por
objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos.”.
Frise-se ainda que: “A competência dos diversos
órgãos do tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos e
circunstancias que possam modifica-la” (art. 103 do Regimento
Interno deste TJSP).
Desse modo, tratando a ação de matéria que diz
respeito a contrato de compromisso de compra e venda de unidade
habitacional que restou inadimplido, questão inerente ao Direito
Privado, de rigor o reconhecimento da competência recursal da
Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a
Câmaras.
Esse é o mesmo entendimento desta Colenda Corte
de Justiça, como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-50.2017.8.26.0169 -Voto no
4
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA
DE
UNIDADE
HABITACIONAL LOCALIZADA EM CAIEIRAS

CDHU
INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS

RELAÇÃO JURIDICA CONTRATUAL MAGTERIA
REGIDA PELO DIREITO PRIVADO RESOLUÇÃO
No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A
COMPETENCIA
DA
PRIMEIRA
SUBSEÇÃO,
COMPOSTA
PELAS
1a
A
10a
CÂMARAS
RELATIVAS A AÇÕES DE COMPRA E VENDA,
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS
DE
COMPROMISSOS,
BEM
COMO
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUE TENHAM
POR OBJETO COISA IMÓVEL RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA DO FEITO À 1a SUBSEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO.”
(
A.
C.
no
002942-03.2008.8.26.0102 Rel. Ferraz de Arruda
J. 13.03.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução contratual
c.c. reintegração de posse. Compromisso de
compra e venda. CDHU. Inadimplência de parcelas
e cessão do imóvel a terceiro Relação jurídica
contratual. Resolução no 623/2013 do órgão
Especial. Competência da Seção de Direito Privado
I. Precedentes. Recurso não conhecido com
determinação de remessa à seção competente.”(A.
C. no 0017026-73.2012.8.26.0007
Rela Vera
Angrisani j. 14/03/2019)
E ainda:
“Compromisso de compra e venda - CDHU - Ação
anulatória de leilão extrajudicial - Inadimplemento
prolongado
e
confesso
-
Improcedência

Inconformismo da Autora insistindo na pretensão
deduzida - Descabimento
Hipótese em que a
Autora deixou de pagar trinta e uma parcelas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-50.2017.8.26.0169 -Voto no
5
quais,
após
serem
repactuadas,
deixaram,
novamente, de ser adimplidas, mesmo após
notificação para purgação da mora - Inadimplência
e mora caracterizados - Precedentes - Sentença
mantida
Recurso improvido.' (TJSP; Apelação
Cível
1002575-60.2014.8.26.0070;
Relator
(a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Batatais - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data
de Registro: 27/09/2019).
Nessa esteira, de rigor que esta 7a Câmara de
Direito Público decline de competência.

Diante do exposto, não se conhece da apelação,
determinando sua redistribuição para uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado.
Eduardo Gouvêa
Relator